Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703482-46.2019.8.07.0011 APELANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS APELADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por FAUSTO MEIRELES DE BASTOS em face da sentença de Num. 21915773, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a convocar, no prazo de 15 dias, Assembleia Geral, preferencialmente de forma remota (online), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ainda, no ato, prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O apelante-réu alega não ser possível a realização da assembleia tal como determinado na r. sentença, em razão da situação de pandemia ocasionada pela COVID-19. Afirma que há condôminos infectados com o vírus, e discorre sobre o aumento de casos da doença. Argumenta, ainda, que o local de realização da reunião é pequeno, e que há moradores sem acesso à internet e idosos, razão pela qual não seria viável realizar o ato virtualmente, fazendo-se necessário adiar o mandato de síndico até que se mostre segura a realização da assembleia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja decidida a prorrogação da gestão do apelante e adiada a realização da assembleia, por prazo indeterminado, preferencialmente para momento posterior à pandemia. Pugna, ademais, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da gratuidade de justiça O apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, e colaciona declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extratos bancários (Num. 22887616 e seguintes), os quais, notadamente na ausência de prova em contrário, evidenciam a alegada impossibilidade de custear as despesas com o processo e autorizam a concessão do benefício. Ressalta-se, no entanto, que o apelante teve sua revelia decretada, e seu pedido não foi examinado na origem. E, a despeito da possibilidade de o pedido de gratuidade da justiça ser novamente formulado no presente recurso, conforme o artigo 99 do CPC, sua concessão nesta seara recursal terá efeitos ex.nunc, considerando que o réu foi revel. Destarte, o benefício deve ser deferido ao apelante-réu, com efeitos ex nunc, dispensando-o do preparo recursal. Do efeito suspensivo No caso dos autos, foram deferidas medidas liminares na origem, as quais, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, restaram revogadas, o que, a princípio, atrai o disposto no inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC, segundo o qual produz efeitos imediatamente a sentença que confirma ou revoga tutela provisória. Tal determinação, a teor do §4o do mesmo artigo, somente pode ser excepcionada caso comprovada pelo apelante a probabilidade de provimento de seu recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação quando for relevante a fundamentação. Confiram-se os termos dos citados dispositivos legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que: (...) v – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) §4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, não há notícia da realização da assembleia de eleição do novo síndico e prestação de contas, não podendo o condomínio, de fato, permanecer sem gestão. Demais disso, o descumprimento da determinação constante da sentença, isto é, de convocação da assembleia, implicará pagamento de multa pelo apelante, circunstâncias que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao apelo até o julgamento de mérito. Ressalta-se que não incumbe ao Tribunal indicar pessoa para assumir o cargo de síndico, razão pela qual o apelante-réu deve permanecer no cargo até a realização da assembleia de eleição do novo síndico, cujo momento de ocorrência é a matéria objeto do recurso, e será decidida pelo Colegiado. Nesse contexto, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante-réu, limitada à esta esfera recursal, e defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da sentença, devendo o apelante-réu permanecer no cargo de síndico até a realização da assembleia, cujo momento de ocorrência será examinado com o mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator